Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013107-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), EDVANIA CALISTO DA SILVA - CNPJ: 11.118.184/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS - CPF: 001.180.591-90 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), EDVANIA CALISTO DA SILVA - CPF: 056.426.054-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
COMPETÊNCIA DECLINADA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL –
OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DAS DEVEDORAS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A renúncia ao foro de eleição e a opção pelo foro do domicílio das devedoras deve ser considerada válida, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, e porque inexistente qualquer prejuízo as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013107-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADAS:

EDVÂNIA CALISTO DA SILVA
– ME e OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1037684-98.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
EDVÂNIA CALISTO DA SILVA-ME e OUTRA
, que declinou da competência em favor da

Comarca de Vilhena/RO, em razão de cláusula de eleição de foro contida no instrumento contratual.

Em suas razões recursais, a recorrente relata que ajuizou
“
Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de

Edvania Calisto da Silva – ME e Edvania Calisto da Silva, para ter seu direito jurisdicional

em relação a inadimplência ocorrida na operação de Crédito lastreada pela Cédula de

Crédito Bancário de nº 721090 emitida em 20/04/2020 valor de R$ 68.527,37 na

modalidade CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, juntada nos Autos Principais nº

1037684-98.2021.8.11.0041 sob o ID: 68938942”
(sic).

Esclarece que
“Em sede de EMBARGOS A EXECUÇÃO a agravada pugnou para que fosse deferido o declínio de competência para o foro da Comarca de Vilhena/RO em virtude da cláusula de eleição foro estipulada no contrato. Diante disso, a agravante por sua vez atendendo a legislação vigente e ao princípio da menor onerosidade impugnou os presentes Embargos à Execução requerendo que a presente demanda continua-se a ser julgada e processada na Comarca de Cuiabá – MT”
(sic).

Entende que
“
em que pese haja

existência de cláusula de eleição de foro no documento que lastreia a Execução de Título

Extrajudicial, tal decisão, encontra-se em total contradição ao entendimento já pacificado

pelos Tribunais Superiores e com o artigo 781 do Código de Processo Civil”
(sic).

Ressalta que
“
resta claro que a execução extrajudicial foi ajuizada na

Comarca do domicílio das devedoras, justamente para proporcionar uma menor

onerosidade processual, eis que caso seja mantida a decisão de 1º grau em sede de

embargos à execução, aqui guerreada, nítido o aumento dos custos processuais a ser

arcados pelas agravadas”
(sic).

Com base nos pressupostos legais,
pugna pelo provimento do recurso para que seja
determinado o juízo
a quo
competente para processar a

referida demanda (
sic).

Não houve pedido de tutela de urgência (Id 171301192).

Contraminuta ofertada no Id 173670179.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id
171311685.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão cinge-se à análise da decisão interlocutória que, com base
na cláusula de eleição de foro,
declinou da competência para processamento e julgamento da
ação de execução.

Pois bem. Analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que a decisão agravada merece ser reformada. Explico:

Não se desconhece que as partes podem, mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustadas em contrato, como permite o artigo
63
do
CPC
.

A cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. Nesse sentido é a redação do verbete sumular 335 do STF, segundo o qual
“é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Na hipótese, as partes elegeram o foro da comarca de
Vilhena – Estado de Rondônia
, como competente para dirimir as questões jurídicas que pudessem advir da Cédula de Crédito Bancário – CCB – Empréstimo para Renegociação que lastreia a ação execução de título extrajudicial ajuizada na origem.

De se observar que o feito executivo foi proposto no foro do domicílio das devedoras –
Cuiabá/MT
, tendo por base o endereço indicado no próprio título (Id 68938942 – autos de origem), e por se tratar de competência relativa (territorial), o juiz somente pode declinar a competência antes da citação, se reputar abusiva a cláusula de foro de eleição, nos termos do artigo
63
,
§ 3º
do
CPC
, o que não ocorreu nos autos.

Revela-se oportuna a lição do professor Arruda Alvim acerca da competência oriunda de eleição de foro e a validade da propositura da ação no domicílio do réu, confira-se:

"
Mesmo havendo cláusula de eleição de foro, não fica uma das partes inibida de propor ação no domicílio da outra, dado que o réu não será prejudicado. É legítima a propositura da ação no domicílio do réu, ao invés de o ser no foro de eleição. Assim, a eleição de foro não elimina, nunca, o foro do domicílio.
(...). Razão pela qual, também, aqui, poder-se-ia falar na existência de foros concorrentes. (...) a opção pelo foro do domicílio, mesmo havendo foro de eleição, não enseja o oferecimento por parte do réu de exceção de incompetência ratione loci.
O foro de eleição é um foro a mais, mas que, nem pelo fato de existir, transmuda o foro domiciliar em foro incompetente
"
(Manual de direito processual civil, vol. I, 9ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 278/279)

Impende ressaltar, por oportuno, que a parte agravante –
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL,

que seria a maior interessada em alegar a cláusula de foro de eleição, em eventual tese de abusividade da cláusula nos embargos monitórios eventualmente opostos pelas agravadas, foi quem distribuiu a ação monitória no domicílio das devedoras.

Portanto, a renúncia ao foro de eleição e a opção pelo foro do domicílio das devedoras deve ser considerada válida, seja porque se trata de competência territorial e, portanto, relativa, seja porque tal opção não causou prejuízos as partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
COMPETÊNCIA DECLINADA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL –
OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DAS DEVEDORAS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A renúncia ao foro de eleição e a opção pelo foro do domicílio das devedoras deve ser considerada válida, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, e porque inexistente qualquer prejuízo as partes.”
(TJ-MT
1018477-08.2022.8.11.0000
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA.
RECURSO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça. O descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista – São Paulo), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói a hipótese dos autos.
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.
Recurso provido.”
(TJ-MT 10068102520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – HIPOSSUFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE - FORO DE ELEIÇÃO ESTIPULADO EM CONTRATO DE ADESÃO - EMPECILHO AO ACESSO AO JUDICIÁRIO FORO DE ELEIÇÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO. 1- Nas ações fundadas em relações de consumo é facultado ao autor-consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, ou no domicílio do réu, ou no foro de eleição ou, ainda, local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, inciso III, alínea d, do CPC/2015.2- A despeito da existência de cláusula com previsão de eleição de foro, vislumbra-se que o instrumento firmado entre as partes demandantes configura-se como contrato de adesão, ante a predominância de condições exclusivamente voltadas ao resguardo dos interesses da parte economicamente mais privilegiada, indicando o desequilíbrio entre os pactuantes. Cláusula de eleição de foro afastada.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10123924520188110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito no Juízo da 1ª Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023